Tribunal: TJDFT
Processo: 0700839-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0700839-89.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DURATEX S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na decisão de ID 37963001, acolhi os embargos de declaração opostos pela DURATEX S.A., determinando que se oficiasse ao Banco de Brasília – BRB e ao Banco do Brasil, para que disponibilizassem à empresa os extratos atualizados das contas judiciais vinculadas ao processo. Determinei, ainda, que, após a realização das diligências, os autos retornassem conclusos para o julgamento da apelação e da remessa necessária. Compulsando os autos, observa-se que os ofícios aos bancos já foram enviados e os respectivos extratos, fornecidos (ID 38603111 e seguintes). Assim, considerando que os embargos de declaração já foram julgados, à Secretaria da Turma, para que proceda à retificação da autuação, de modo a possibilitar o julgamento da apelação e da remessa necessária, nos termos do que foi determinado na decisão de ID 37963001. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora